Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A prisão preventiva foi decretada para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, das quais o paciente estava ciente, porém, as descumpriu. Sendo assim, está preenchida uma das condições de admissibilidade, conforme artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. A acusação de violação da medida protetiva possui suporte mínimo nos relatos da vítima e demais elementos dos autos, demonstrando o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Questões acerca da suficiência das provas devem ser analisadas na ação penal não sendo esta a via adequada.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e, sobretudo, para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, diante dos elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva caso o paciente seja posto em liberdade, especialmente porque, mesmo após ser intimado das medidas protetivas anteriormente decretadas, voltou a contatar a vítima, a ameaçou e a perseguiu.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.